Tribunal: TJDFT
Processo: 0733400-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733400-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. RECORRIDA: DESIRÉE JAROMICZ FELDMANN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPLORAÇÃO DE OBRA INTELECTUAL E PLÁGIO. QUADRO PLAGIADO E COMERCIALIZADO EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE. II – PRELIMINARES. II.1. NÃO ATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, CLARA E OBJETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA À AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADA. II.2. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RAZÕES DE DECIDIR RACIONALMENTE INDICADAS EM ATENÇÃO AO CONJUNTO DAS ALEGAÇÕES ADUZIDAS PELAS PARTES. OBRIGAÇÃO DITA ILÍQUIDA E INCERTA. ESPERADA LIQUIDEZ DO JULGADO A SER ALCANÇADA EM PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 509, II, CPC. PROVIMENTO DE MÉRITO HÍGIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. II.3. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. MATÉRIA DECIDIDA EM DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA RELATIVAMENTE À CONTRAFAÇÃO DA MESMA OBRA INTELECTUAL, MAS EM QUE POSTULADOS APENAS DANOS MORAIS. PLÁGIO RECONHECIDO COM IMPUTAÇÃO À RÉ DO DEVER DE INDENIZAR. TEMA COBERTO PELA COISA JULGADA. DENUNCIAÇÃO INCABÍVEL TAMBÉM PORQUE GERARIA INACEITÁVEL RETROCESSO NA MARCHA PROCESSUAL E PORQUE O CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS NÃO É RELATIVO À SITUAÇÃO LITIGIOSA. PRELIMINARES REJEITADAS. III - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LEI 9.610/98. OBRA PLAGIADA. CONSTATAÇÃO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE REGISTRO NO INPI. PROVA PERICIAL. EXAME TÉCNICO DESNECESSÁRIO. ELEMENTOS DE SIMILITUDE SUBSTANCIAIS E VISÍVEIS A OLHO NU ENTRE A OBRA INTELECTUAL PRODUZIDA PELA AUTORA E OBRAS CONTRAFEITAS E COMERCIALIZADAS VIA E-COMMERCE EM SITE DA RÉ NA INTERNET. VENDAS DIVERSAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO DO QUADRO PRODUZIDO PELA AUTORA. CONTRAFAÇÃO. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.610/98. QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DE REPARAÇÃO PATRIMONIAL. NECESSÁRIA APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, SEJA PARA IDENTIFICAR O NÚMERO DE QUADROS VENDIDOS, SEJA PARA PROCEDER CONFORME COMANDO EXPRESSO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 103 DA LEI 9.610/98. RESSARCIMENTO QUE LEVAR EM CONTA, PARA CADA EXEMPLAR, O VALOR DE MERCADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. IV - RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Atendido o ônus processual de confrontar por escrito e de modo analítico, em razões de recurso, os fundamentos da sentença para racionalmente indicar eventual desacerto no pronunciamento judicial atacado, tem-se por manifesta a observância pelo recorrente do ônus da dialeticidade por total atenção ao comando legal posto no artigo 1.010, II a III, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Hígida a sentença que apresenta como razão de decidir fundamentos racionais e coerentes ao conjunto da postulação das partes. Nulidade inexistente. Fundamentação suficiente. Precedente do STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 549.852/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 14.10.14). Sentença ilíquida. Condição que não torna nulo o julgado, uma vez que a esperada liquidez deverá ser alcançada em procedimento de liquidação da sentença, nos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 3. Operada em outro processo a preclusão máxima da coisa julgada quanto à ocorrência de plágio da obra produzida pela autora e quanto à responsabilidade da ré pela indevida venda de obras contrafeitas, inviável rediscutir a matéria no presente feito. Situação processual que afasta a possibilidade de denunciação da lide. Intervenção de terceiro que também não tem cabimento na hipótese sub judice porque levaria a inaceitável retrocesso da marcha processual, com inaceitável tumulto ao regular andamento da demanda, o que vai de encontro aos princípios da razoabilidade na duração do processo e da economia processual. Possibilidade por igual afastada e dada a absoluta falta de pertinência do contrato trazido aos autos com a situação litigiosa tratada no presente feito. 4. Direito autoral amparado em decisão judicial de mérito transitada em julgado. Situação jurídica não afastada pela ausência de registro da obra no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), mesmo porque o ato registral não constitui, por si só, prova para configuração de direitos autorais, visto que gera mera presunção de autoria. 5. Identificados visíveis e inquestionáveis pontos de substancial semelhança entre a obra intelectual produzida pela autora e os quadros “Femme”, “Behael”, “Michelle”, “Lâmina Donation” e “Luminebox Darden”, comercializados pela ré, despicienda a produção de prova pericial. Caso concreto em que os elementos de identidade facilmente perceptíveis a olho nu indicam o desmedido uso de uma mesma obra, sob diferentes ângulos, tamanhos e com variadas molduras, sem qualquer diferença que permita estabelecer elementar distinção entre quadros expostos e vendidos, via e-commerce, em lojas virtuais. Ato ilícito configurado. Comercialização não autorizada pela autora da obra. 6. Quantum indenizatório. Prejuízo patrimonial a ser apurado em liquidação de sentença, quando haverá de ser apurado o que materialmente a autora deixou de receber em pagamento pela venda de objeto de sua criação, mas que foi, sem sua autorização, colocado à venda e efetivamente vendido no mercado de consumo. Liquidação necessária para cumprimento da sistemática estabelecida na Lei 9.610/98, visto que imprescindível aferir o lucro obtido pela ré com a comercialização dos quadros, conforme determina o art. 103, ou, se possível não for identificar o número de peças comercializadas, proceder em atenção ao comando posto no parágrafo único do citado artigo de lei, que pressupõe a impossibilidade de identificação do número de peças contrafeitas. 6.1. Afastada a tese sustentada pela empresa ré de que a título de reparação material caberia, no máximo, o pagamento à autora da quantia que poderia ela receber a título de royalties. Sem razoabilidade dito argumento porque baseado em parâmetro que não considera (a) o uso comercial de obra à revelia de quem a produziu (b) nem o necessário fator de desestímulo ao cometimento da prática ofensiva que deve haver na imposição do dever de indenizar pela prática de ato ilícito ao causador do dano. 6.2. Hipótese em que inafastável adotar orientação jurisprudencial afirmativa de que como parâmetro deve ser considerado o valor de mercado para cada exemplar indevidamente comercializado, sem qualquer desconto. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que foi compelida a rescindir o contrato de compra e venda em discussão, ainda que não haja comprovação de qualquer situação extraordinária que a justificasse, nem cometimento de ilícito capaz de causar dano. Afirma que realizou a contratação de uma empresa que lhe fornecia produtos que, mais tarde, foram apontados pela recorrida como plágios de obras de sua autoria, razão pela qual a responsabilidade pelo dano é do terceiro, tendo em vista não estar demonstrado o nexo de causalidade suscitado. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 3294143). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC, e 373, inciso I, do CPC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1779590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2021). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações relativas à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 3294143). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025